Tribunal: TJES
Processo: 5013677-38.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013677-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO OLIVEIRA DE AGUIAR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013677-38.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RODRIGO OLIVEIRA DE AGUIAR

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por Rodrigo Oliveira de Aguiar em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), objetivando a exclusão de pontuações registradas em seu prontuário de habilitação em decorrência de infrações de trânsito atribuídas a um veículo que, segundo o autor, pertence a seu irmão Rogério Oliveira de Aguiar, embora esteja cadastrado em seu CPF.

O autor pleiteia, ainda, indenização por danos morais e materiais. Alega que os erros no cadastro causaram a suspensão de sua CNH e prejudicaram seu direito de dirigir.

A parte requerida contestou a ação, sustentando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova robusta por parte do autor para afastar tal presunção.

O juízo sentenciante entendeu que as provas apresentadas pelo autor e a cronologia dos fatos não são suficientes para demonstrar quem é o real proprietário do veículo. Desse modo, julgou improcedentes os pedidos.

Após análise das provas dos autos e das alegações das partes, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

Inicialmente, destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora a comprovação de eventual erro ou irregularidade nos registros do DETRAN/ES. Contudo, os elementos trazidos aos autos pelo autor/recorrente não se mostram suficientes para afastar tal presunção.

O autor/recorrente afirma que o veículo é de propriedade de seu irmão, Rogério Oliveira Aguiar, mas não apresentou documento contemporâneo ou robusto que comprove essa alegação. A mera existência de um DUT com o nome do irmão não é suficiente para demonstrar que a vinculação do CPF do autor ao registro do veículo é indevida.

Ademais,
chama atenção o longo período transcorrido desde a suposta ocorrência do erro cadastral
(2005)
até o ajuizamento da presente ação
(quase 20 anos depois). Essa circunstância reforça a fragilidade da tese autoral, pois é razoável presumir que o autor já teria identificado e corrigido o suposto erro em momento anterior, sobretudo considerando a existência de infrações recorrentes vinculadas ao veículo ao longo dos anos.

Chama atenção, ainda,
o fato de o suposto proprietário ser irmão do recorrente, o que torna plausível presumir que, em razão da proximidade natural entre irmãos, ambos poderiam ter identificado e solucionado o alegado erro em momento anterior
. Ademais,
não há nos autos qualquer elemento que demonstre a impossibilidade de o irmão do autor ter ajuizado a presente demanda em conjunto com ele
, o que seria o meio mais adequado para comprovar o suposto equívoco e buscar a regularização cadastral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)